Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-28.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001099-28.2023.8.05.0136 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDVIRGEM RIBEIRO FERREIRA e outros (3) Advogado(s): FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA APELADO: MUNICIPIO DE MORTUGABA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE QUANTIA EM FAVOR DE CURATELADO. LIBERAÇÃO DO MONTANTE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO, PELA CURADORA, DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS EM FAVOR DO INCAPAZ E DA EFETIVA NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 1.753 E 1.754 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS VENTILADOS NO APELO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo a sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido constante da exordial, condicionou a liberação dos valores depositados em juízo à comprovação da destinação dos recursos em favor do curatelado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre dispositivos constitucionais e legais invocados pelo recorrente nas razões do recurso de apelação. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não comporta acolhimento, haja vista que o acórdão embargado analisou a matéria devolvida a exame e expôs suficientemente os motivos que levaram à conclusão adotada pelo Órgão Colegiado. 4. Conforme consignado no julgado, o Código Civil, em seus artigos 1.753 e 1.754, dispõe que os curadores não podem manter sob sua posse valores do curatelado além do necessário para suas despesas ordinárias, devendo o excedente ser depositado em estabelecimento bancário oficial e somente retirado mediante ordem judicial. 5. A exigência de comprovação da destinação dos valores antes de seu levantamento visa garantir a adequada administração do patrimônio do incapaz, prevenindo riscos de dilapidação indevida e assegurando sua proteção patrimonial e financeira. 6. As arguições do Embargante referentes às omissões no julgado representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por este Colegiado, o que não se mostra cabível na via recursal eleita. 7. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento. IV - DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8001099-28.2023.8.05.0136, em que figura como Embargante I. O. R., representado por sua curadora EDVIRGEM RIBEIRO FERREIRA, e como Embargado MUNICÍPIO DE MORTUGABA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.